Tribunal: TJSP
Processo: 0404644-69.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 1996. PARCELAMENTO. EC No 30/2000. Obrigação adimplida. Extinção do feito (CPC, art. 924, II). Pretensão de restituição de importância supostamente paga a maior nos próprios autos da execução. Descabimento. Inadequação da via eleita. Ausência de título executivo que ampare a pretensão. Repetição, se devida,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 1996. PARCELAMENTO. EC No 30/2000. Obrigação adimplida. Extinção do feito (CPC, art. 924, II). Pretensão de restituição de importância supostamente paga a maior nos próprios autos da execução. Descabimento. Inadequação da via eleita. Ausência de título executivo que ampare a pretensão. Repetição, se devida, deve se dar por ação autônoma, pois a execução não é uma via de mão dupla. Precedentes do STJ e desta Corte. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0404644-69.1994.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado VILA NOVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
2
VOTO No 29.819
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0404644-69.1994.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: VILA NOVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA.
Juíza de 1a instância: Adriana Bertier Benedito
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 1996. PARCELAMENTO. EC
No 30/2000. Obrigação adimplida. Extinção do feito (CPC, art. 924,
II). Pretensão de restituição de importância supostamente paga a
maior
nos
próprios
autos
da
execução.
Descabimento.
Inadequação da via eleita. Ausência de título executivo que
ampare a pretensão. Repetição, se devida, deve se dar por ação
autônoma, pois a execução não é uma via de mão dupla.
Precedentes do STJ e desta Corte. Manutenção da sentença.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de repetição de indébito de valores recolhidos
a título de adicional do imposto de renda ajuizada por Vila Nova
Administradora de Consórcio S/C Ltda. em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença, no
qual se discute a incidência de juros de mora no período de parcelamento, a
aplicação da Lei no 11.960/09 e da Súmula Vinculante no 17, do Supremo
Tribunal Federal.
A r. sentença reconheceu que o precatório está integralmente
quitado e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls. 456/464). Determinou ainda que se proceda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
3
devolução do depósito de fls. 314/321 e 324/330 e o valor impugnado pela
FESP quanto ao depósito da 8a parcela à DEPRE (fls. 456/464).
Inconformada, a FESP apelou, alegando que o feito não poderia
ter sido extinto, pois há saldo a seu favor, o qual deve ser apurado e
devolvido nos próprios autos (fls. 472/475).
A Apelada apresentou contrarrazões (fls. 301/306).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução de título judicial, que reconheceu à autora
o direito à repetição do indébito de valores relativos ao Adicional Estadual
de Imposto de Renda (AIRE), exigido pela Lei Estadual no 6.352/88.
Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de execução, com a
expedição de ofício requisitório, que deu origem ao EP no 13032/96, inserido
para pagamento na ordem cronológica no 0457/98, no valor de R$ 26.783,51
(fls. 146/149).
O crédito exequendo foi dividido em 10 (dez) parcelas, nos
termos da EC no 30/2000 (fls. 214), com o último depósito realizado em
31.03.2011 (fls. 330).
Em maio de 2012, a FESP alegou pagamento a maior a partir da
quitação da oitava parcela da moratória, informando a existência de saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
4
credor em seu favor de R$ 41.337,19 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e
sete reais e dezenove centavos), pelos seguintes motivos: (a) não aplicação
da Lei no 11.960/09; (b) indevida incidência dos juros moratórios e
compensatórios durante o parcelamento constitucional; (c) não incidência da
Súmula Vinculante 17, do Supremo Tribunal Federal (fls. 350/394).
Os autos foram remetidos ao contador judicial, que apurou um
crédito remanescente favorável à autora no valor de R$ 2.266,63 (dois mil,
duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), para 30.04.2012
(fls. 434/440).
O juízo de primeiro grau, em razão da ADI no 4357, em trâmite
no Supremo Tribunal Federal, determinou que se aguardasse a modulação
dos seus efeitos para apreciar a impugnação apresentada (fls. 449).
A Autora se manifestou, não concordando com a impugnação da
FESP e requerendo a extinção da execução. Informou ainda que, não
obstante a apuração de crédito a seu favor pelo contador judicial, não
pretende executar tal valor, desde que a FESP concorde com a extinção do
feito (fls. 454/455).
Sobreveio a r. sentença, que apreciou a questão envolvendo o
correto saldo do precatório, estabelecendo que: (a) os juros moratórios e
compensatórios apenas incidem durante o período de parcelamento na
hipótese de pagamento a destempo; (b) a incidência da Lei no 11.960/09 ao
precatório, por ter sido expedido e pago antes de março de 2015, bem como
da Súmula Vinculante no 17. Reconheceu ainda que o pagamento integral do
precatório no EP 13032/96 e julgou extinto o processo, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
5
924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determinou ainda que se proceda
à devolução do depósito de fls. 314/321 e 324/330 e o valor impugnado pela
FESP quanto ao depósito da 8a parcela à DEPRE (fls. 456/464).
Somente a FESP apelou, insistindo na existência de saldo credor
e na possibilidade de devolução do valor nos mesmos autos.
Inicialmente, impende consignar que, não obstante o
entendimento deste Relator no sentido de que: (a) é inviável a aplicação da
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que
transitou em julgado em data anterior, além de se tratar, no caso em apreço,
de repetição de indébito (restituição dos valores indevidamente recolhidos a
título de Adicional Estadual de Imposto de Renda), sendo inaplicável a
incidência da referida legislação, conforme decisão do Excelso Pretório; e (b)
a Súmula Vinculante 17 não opera efeitos retroativos, de modo que sua
aplicação deve ficar restrita aos ofícios requisitórios expedidos após a sua
publicação, tais questões não foram objeto de insurgência e, portanto, não
serão apreciadas.
Diante desse panorama, verifica-se que a questão a ser dirimida
na presente demanda restringe-se à possibilidade de devolução de eventual
saldo credor em favor da FESP nos próprios autos do cumprimento de
sentença.
Pois bem, mesmo que exista eventual crédito em favor da
Fazenda Pública, fruto de valor pago a mais ao credor, e ainda que se
considere que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica
obrigado a restituir, sob pena de enriquecimento sem causa, é consabido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
6
que a execução não pode ser usada para repetir o que eventualmente tenha
sido pago além do devido, posto que a execução não é uma via de mão
dupla, além de não haver título executivo que ampare a pretensão.
Consigne-se, outrossim, que os dispositivos legais elencados nas
razões de apelação acerca da aplicação imediata do disposto na Lei no
11.960/09 e Súmula Vinculante no 17, bem como sobre a impossibilidade do
enriquecimento sem causa e a obrigação de devolução por aquele que
recebeu valor indevido, não têm o condão de fazer com que tal obrigação
possa ser cumprida nos autos da ação de repetição de indébito tributário.
Por conseguinte, a repetição de eventual valor pago a maior
somente pode ser feita por ação autônoma, para a discussão almejada e a
satisfação de sua pretensão.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DA FAZENDA DE
COBRAR EVENTUAL CRÉDITO A SEU FAVOR NO BOJO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA SI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO QUE AMPARE A PRETENSÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA ORDINÁRIA.
PRECEDENTES DO STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que,
'Engendrado o pagamento da dívida por meio de precatório, revela-se
inviável, nos próprios autos reabrir a discussão acerca dos cálculos,
reservando-se à Fazenda, em ação de repetição, reaver o que pagou
indevidamente, pretensão impossível de ser exercida na fase administrativa
do implemento do débito' (REsp 698.517/SP, Relator Ministro Luiz Fux,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
7
Primeira Turma, DJ 13/2/2006). 2. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1.661.947/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.
21.09.2017, DJe 09.10.2017).
No mesmo diapasão o entendimento desta Corte de Justiça:
“Ação de desapropriação - Poder Público que deposita valor superior ao
devido por erro de cálculo - Valor já levantado pelo credor - Pretensão da
Municipalidade em cobrar a diferença nos próprios autos da execução -
Inadequação da via eleita - Necessidade de ajuizamento de ação própria -
Recurso improvido.”
(AC no 0810612-25.1988.8.26.0053, Relatora: Paola Lorena, 3a Câmara de
Direito Público, j. 27.08.2019);
“APELAÇÃO CÍVEL - Precatório - Sentença de extinção Art. 924, II, CPC -
Parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT - Recurso em que a FESP
pretende reaver valor que alega ter pagado a mais nos próprios autos -
Impossibilidade - Decisão judicial transitada em julgado - Pagamento
conforme determinação prevista no título judicial - Pretensão que não
merece acolhimento vez que a questão dos autos está acobertada pela
coisa julgada - Aplicação do princípio da segurança jurídica - Sentença
mantida - Recurso desprovido.”
(AC no 0406793-38.1994.8.26.0053, Relator: Eduardo Gouvêa, 7a Câmara
de Direito Público, j. 13.12.2019);
“PRECATÓRIOS - Extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do
CPC - Pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em prosseguir
com a cobrança de eventual crédito de quantias pagas a maior - Hipótese
de 'execução inversa' não admitida - Ausência de título executivo previsto
no art. 783 do CPC - Necessidade de utilização da via ordinária da repetição
- Precedentes da Corte e do STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(AC no 0602583-62.1991.8.26.0053, Relator: Percival Nogueira, 8a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
8
de Direito Público, j. 06.11.2019).
'PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO
EFETUADO - LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA - DEVOLUÇÃO -
EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS - INADMISSIBILIDADE. Cumprimento de
sentença. Repetição de indébito nos próprios autos da execução da dívida
passiva. Inadmissibilidade. Falta de título executivo. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.”
(AI no 2220188-35.2019.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, 9a Câmara
de Direito Público j. 23.10.2019);
“PRECATÓRIO. Efetuado o depósito, com levantamento pela parte credora.
Cálculo do contador judicial aponta pagamento a maior da ordem R$
13.004,25, determinada a sua devolução, com refutação da outra parte,
que sustenta a existência de saldo em seu favor de R$ 70.498,04. Execução
extinta em 26 de setembro de 2014, pela quitação do débito com o
depósito realizado em 30 de outubro de 2012, a indicar que houve o
pagamento integral do precatório. Eventual pagamento a maior não
comporta discussão nos mesmos autos, exigindo processo específico para
eventual constituição de título executivo contra a outra parte. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido para cassar a decisão
agravada, seja quanto ao reconhecimento de que houve pagamento a
maior, seja em relação ao montante, seja no tocante à determinação para
restituir.”
(AI no 2137044-03.2018.8.26.0000, Relator: Edson Ferreira, 12a Câmara de
Direito Público j. 10.10.2018).
Por conseguinte, diante da satisfação do crédito, correta a r.
sentença ao julgar extinto o feito executivo, com fundamento no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser mantida, pois
em consonância com os fundamentos ora esposados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0404644-69.1994.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 29.819
9
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

.